Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Consórcio. Nulidade Contratual. Vício De Consentimento. Propaganda Enganosa. Indenização. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de declaratória c/c indenizatória que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contato de consórcio; de devolução do valor de R$ 19.175,82, referente à entrada e pagamento de parcela do consórcio, bem como de danos morais no importe de R$ 10.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral e material.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre consorciados e administradoras de consórcio, impondo o dever de informação clara e adequada, conforme o art. 6o, III, do CDC.
4. A anulação de negócio jurídico por erro depende da demonstração inequívoca do vício de consentimento, nos termos do art. 138 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto.
5. A proposta de adesão ao consórcio, assinada pelo autor, informa expressamente a ausência de garantia de contemplação imediata e descreve a composição das parcelas, afastando a alegação de desconhecimento das condições contratuais. Por outro lado, os áudios apresentados pelo apelante não demonstram, de forma suficiente, propaganda enganosa ou vício de consentimento.
6. A gravação telefônica realizada dias após a contratação demonstra que o apelante foi informado sobre a inexistência de data para liberação do crédito e os critérios de contemplação por sorteio ou lance, evidenciando que compreendia a natureza do contrato. Por outro lado, os áudios apresentados pelo apelante não demonstram, de forma suficiente, propaganda enganosa ou vício de consentimento.
7. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e depende de decisão judicial fundada na verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, o que não restou configurado.
8. Inexistente o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do serviço e os danos alegados, não há fundamento para o acolhimento dos pedidos indenizatórios.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de prova de erro essencial, aliada à existência de cláusulas contratuais claras e à confirmação da ciência do consumidor sobre as condições do contrato de consórcio, afasta a configuração de vício de consentimento e a caracterização de publicidade enganosa ou falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.269.632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.18/10/2011; STJ, AgInt no AREsp 2.245.830/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.16/10/2023.